Tribunal: STF
Processo: ARE 1494493
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AJJF Administração de Bens e Participações Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação Mandado de Segurança com pedido de liminar - Constituição de sociedade com incorporação de bens imóveis ao patrimônio registrada no instrumento particular de constituição - Valor venal dos imóveis superior ao valor nominal do capital social - Cobrança pela Municipalidade de Olímpia sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado Admissibilidade - Incidência do imposto nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, I, da CF e art. 36, do CTN - Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social da empresa - Interpretação teleológica do dispositivo constitucional - Matéria já decidida em sede de recursos repetitivos pelo C. STF (RE 796376) - Tema 796: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado." - Sentença mantida - Recurso desprovido”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, II, 150, I, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19,3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.06.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.522- AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 4.4.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente